Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS.

1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Incabível a absolvição, se os elementos acostados os autos comprovam, de forma harmônica, coerente e convergente, a materialidade e a autoria delitivas

3. Não é admissível a desclassificação da conduta de lesões corporais praticada pelo réu, para a contravenção de vias de fato, pois foram comprovadas as lesões corporais causadas à vítima.

4. A comprovação das lesões corporais pode ser realizada por outros meios, que não seja o laudo de exame de corpo de delito, como fotografias e depoimentos

5. Apelação desprovida.